Tribunal: STF
Processo: RE 1323339
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 96, Vol. 2):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO POPULAR - ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO - RETRIBUIÇÃO PELO USO DE BEM PÚBLICO – INTERESSE LOCAL - PREÇO PÚBLICO - CF, ART. 175; CC, ARTS. 99, I, E 103; CTB, ART. 24, X - ILEGALIDADE, LESIVIDADE E IMORALIDADE INOCORRENTES – IMPROCEDÊNCIA.
    1 Não há que se falar em condenação do ente municipal em sede de ação popular, pois trata-se da pessoa jurídica que se almeja beneficiar, proteger, resguardar (Lei n. 4.717/65, art. 1°).
          2 Ausente qualquer indicativo da ocorrência de ato tisnado de ilegalidade, imoralidade ou que tenha causado lesão aos cofres públicos, é de ser rejeitado o pedido deduzido em ação popular de anulação do contrato de concessão da exploração de vagas em estacionamento público.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 97-122, Vol. 2):
    “André Luiz Guella ajuizou ação popular em face de Caiuá Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda. e do Município de Chapecó. 
    Aduziu que a empresa requerida teria vencido a licitação de implantação do sistema de estacionamento rotativo em Chapecó, tendo pactuado inicialmente com o ente público que pagaria a este mensalmente R$ 5,31 por vaga explorada, que no começo totalizava 3.031 vagas no centro da cidade, o que resultaria em renda mensal ao erário no montante de R$ 16.094,61 (fls. 6 e 8). 
    Acredita o autor que, apesar de não ser objeto do adendo contratual, embora o respectivo edital previsse a ampliação da quantidade de vagas a serem exploradas pela concessionária, mais ruas teriam sido acrescidas à abrangência do estacionamento rotativo local sem que houvesse adequação do valor a ser repassado aos cofres públicos. 
    Anotou, também, que seria irregular a concessionária verificar a regularidade dos veículos estacionados e que, apesar de não previsto no edital ou no contrato, ela passou a aplicar penalidade correspondente à aquisição de um bloco com cinco cartões de uma hora de estacionamento pelo dobro do preço. Essa questão teria sido regulamentada por meio do Decreto Municipal n. 16.510 e gerado incremento na remuneração da empresa (fl. 9). 
    Acrescentou ser necessário apurar as condições de trabalho dos funcionários da requerida, que ficariam em pé por oito horas diárias sem descanso e seriam parcamente remunerados. Registrou "por mais que não haja conexão direta das funcionárias da empresa com a presente demanda, é de bom alvitre apurar eventuais violações aos direitos dos trabalhadores, já que corre boatos que são contratadas na verdade por uma 'cooperativa' de serviços. Isto dá ainda mais azo a incompetência para exercer o poder de polícia, pois seria uma terceirização da terceirização de uma competência pública" (fl. 10). 
    Pugnou, ainda, pela "necessidade de se estabelecer regras para melhor utilização dos estacionamentos públicos, tal só pode ser objeto de taxa, insuscetível de cobrança por particular" (fl. 10). 
    Refutou a celebração do pacto, porquanto "o contrato celebrado serviria apenas para mascarar uma imoral autorização concedida a particular para cobrar pela utilização de bem de uso comum do povo. Não se trataria de concessão, uma vez que não ocorreria a prestação de qualquer serviço público passível de ser concedido pela Administração e cobrado dos usuários por meio de preço público, porque a mera utilização de bem de uso comum do povo não poderia ser objeto de remuneração, não sendo lícita a concessão de 'exploração das vagas' a particular" (fl. 20). 
    Pleiteou, ao final, "a declaração de nulidade do Contrato de Concessão n. 377/2004, celebrado entre os requeridos, com efeito ex tunc, proibindo-se a cobrança, por parte de ambos de qualquer valor pela regular utilização dos estacionamentos públicos de Chapecó, por violação a princípios administrativos e tributários, sob pena de multa diária de dez mil reais em caso de descumprimento" (fl. 29). 
    Requereu, da mesma forma, a devolução aos motoristas lesados dos valores pagos a título de "preço público" pela utilização das vagas de estacionamento, bem como a condenação do ente público em devolver com juros e correção monetária todas as multas aplicadas com base na Lei Municipal n. 2.781/1987 nos últimos cinco anos (fl. 30). 
    (…)
    Defendo que a flagrante afronta à moralidade administrativa configura lesividade, não necessariamente ao erário, mas à fé pública que deve ser dispensada à Administração. 
    2 O Meritíssimo Juiz - doutor Selso de Oliveira - com os seus elucidativos e judiciosos argumentos exauriu a matéria e deu o equacionamento que melhor se coaduna com os preceitos legais aplicáveis à espécie e que se harmoniza perfeitamente com o entendimento abalizado pela melhor doutrina e pela jurisprudência desta augusta Casa de Justiça. Por estas razões, como substrato de meu convencimento, adoto os fundamentos consignados por Sua Excelência: 
    "Como já relatado, são esses os principais pontos sobre os quais discorre a inicial: 
    - Inconstitucionalidade da Lei municipal n° 2.781/87 e do Decreto municipal n° 8.827/2000, pois permitem: a) delegação da fiscaliza estacionamento regulamentado a empresa privada; b) cobrança elo estacionamento por meio de tarifa, quando só pode ser remu erada por meio de taxa, insuscetível de cobrança por particular; c) exploração de vagas de estacionamento mediante regime de concessão, o que ilegal, pois não se trata de prestação de serviço, remunerando-se a concessionária pelo de uso de bem comum do povo; d) criação de tributo, afrontando o princípio da legalidade tributária.
    - Ilegalidade da ampliação das vagas de estacionamento, objeto do Contrato de Concessão n° 377/2004 firmado entre os réus, pois não se firmaram os respectivos aditivos contratuais.
    - Ilegalidade da imposição de aquisição de um bloco de cartões mediante pagamento em dobro, para regularização da infração.
    Vejamos. 
    111.1. Da (in)constitucionalidade da Lei municipal n° 2.781/87 e do Decreto municipal n° 8.827/2000 
    A Lei municipal 2.781/87 instituiu o gerenciamento e manutenção das condições de tráfego e estacionamento, tendo sido regulamentada pelo Decreto 8.827/2000. De acordo com o autor, tais regramentos tratam do poder de polícia exercido pela municipalidade para regular o sistema de estacionamento nas principais vias públicas da cidade e a imposição de limites ao exercício dos direitos individuais, de modo que a cobrança pelo estacionamento só pode ser remunerada por meio de taxa. Sustentando tratar-se de atividade não suscetível de delegação a particular. E argumentando que tais diplomas estabeleceram indevidamente a exploração de vagas de estacionamento mediante regime de concessão, o que ilegal, pois não se trata de prestação de serviço, remunerando-se a concessionária pelo uso de bem comum do povo. Bem como criou-se tributo, afrontando o princípio da legalidade tributária. 
    Há muito tempo o Estacionamento Controlado de Veículos no município de Chapecó, vem sendo objeto de controvérsia no judiciário. 
    Este Juízo, em inúmeras decisões, já se posicionou pela constitucionalidade da Lei municipal 2.781/87 e do Decreto municipal n° 8.827/2000, aos seguintes fundamentos: 
    a-) No que diz com a questão da competência para fiscalização do estacionamento controlado de veículos na cidade de Chapecó, tem-se que o trabalho da empresa concessionária consubstancia-se em atos preparatórios que poderão ou não gerar a extração de Auto de Infração (estes, sim, então lavrados por agente subordinado à autoridade de Trânsito, e que poderá resultar em aplicação da multa). 
    O Superior Tribunal de Justiça, no Resp n. 712.312/DF, citando Celso Antônio Bandeira de Mello, orienta que nada obsta que certos atos antecedentes do poder de polícia sejam exercidos por particulares, mediante contrato de prestação (in Curso de Direito Administr tivo, Malheiros, 15a edição, págs. 726-728) [STJ - Recurso Espe 712.312/DF, relator Min. Castro Meira, 18/8/2005]. 
    N'outro momento, o mesmo STJ enfatizou que 'há distinção o entre a atividade de coleta de provas que embasam o auto de infração e a lavratura do auto de infração propriamente dito', e que tanto a lei quanto resoluções do Conselho Nacional de Trânsito afastam a necessidade da presença do agente autuador no momento do registro da infração [STJ-Resp 772347, relator Min. Luiz Fux, 28/3/2006]. 
    No caso de Chapecó, não é da alçada dos funcionários da concessionária a extração de Autos de Infração, senão que apenas o serviço de fiscalização do 'estacionamento controlado', com eventual emissão do 'Aviso de Irregularidade', cujos dados são remetidos à autoridade de trânsito. Ou seja, não se delegou o poder de polícia (da alçada dos órgãos executivos de trânsito consoante artigos 22, V e 24, VI do CTB), e cujo conceito nos é dado pelo artigo 78 do Código Tributário Nacional (com redação dada pelo Ato complementar n° 31/66).
    Portanto, o 'estacionamento controlado de veículos' estabelecido em Chapecó insere-se no permissivo do inciso I do artigo 30 da Constituição Federal. Porquanto a questão diz com 'interesse local'. Não está o município legislando sobre trânsito. A propósito, a doutrina de Nei Pires Mitidiero: 
    (…)
    Outrossim, a Lei municipal n° 2.871/1987 autorizou a criação de áreas específicas de estacionamento (denominadas 'zona nobre'), e a LC municipal n° 04/1990 autorizou a criação do estacionamento controlado de veículos. 
    A LC 04/90, artigo 13, § 1°, ao estabelecer que 'a Administração Pública Municipal poderá criar, em determinadas vias, áreas de estacionamento com tempo limitado de permanência pagas ou não, racionalização de sua utilização', autorizou que via Decreto se sistemazasse a questão.
    Restando claro existir autorização legislativa para o disciplinamento promovido pelo Decreto. 
    Concluindo, e seguindo a orientação do STJ, tem-se que o 'Aviso de Irregularidade' mostra-se ato material que precede atos jurídicos polícia, podendo por isso ser praticado por particulares mediante delegação, propriamente dita, ou em decorrência de um simples contrato de prestação. 
    Não existindo mácula na remessa desse Aviso à autoridade de trânsito para que, com base no mesmo, providenciar eventualmente a extração do "Auto de Infração". 
    b-) A propósito da alegação de que ilegal a adoção do regime de concessão para o exercício da atividade em comento, pois se estaria remunerando a concessionária pelo de uso de bem comum do povo, é de ver-se que a contratação da empresa ré deu-se via contrato de concessão (conforme Edital de Concorrência n° 171/2004 de fls. 47/72, e respectivo Contrato de Concessão n° 377/2004 de fls. 74/81). 
    O artigo 112, V da Constituição Estadual confere ao município competência para 'organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local'. E seu artigo 175 dispõe que 'incumbe ao Poder Público, na forma da lei, direta ou indiretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos'. 
    No âmbito de Chapecó, as Leis n°s 2.871/87 e LC 04/90 autorizam a concessão do serviço em comento. 
    O Parecer 048/2006/CETRAN/SC, citando Cretela Junior, lembra que 'Concessão de serviço público é o contrato de direito público, mediante o qual o Município transfere ao particular a possibilidade de desempenho de serviços públicos do peculiar interesse da Comuna, nas condições fixadas pelo poder público' [6 Comentários à Constituição 1988, 2a ed., pág. 2001]. 
    E que 'permissão do serviço público municipal é, pois, o ato administrativo e discricionário pelo qual o Município faculta ao particular o desempenho de serviços de peculiar interesse do Município, nas condições prefixadas pelo poder público, dividindo-se em permissão simples, quando é precária, podendo ser revogada a qualquer tempo sem indenização, e qualificada, quando é outorgada por determinado tempo, aproximando-se da figura contratual' [Op. Cit., pág. 1976]. 
    O mesmo Parecer cita Hely Lopes Meirelles, anotando que serviço autorizado é 'aquele que o Poder Público, por ato unilateral, precário e discricionário, consente na sua execução por particular, para atender a interesses coletivos instáveis ou emergência transitória. São s iços delegados e controlados pela Administração autorizante, nor almente sem regulamentação específica, e sujeitos, por índole, a conste ntes modificações no modo de sua prestação ao Público e a supressão a qualquer momento, o que agrava a sua propriedade' [8 Lopes. Meirelles, Hely. Direito Municipal Brasileiro, 6a ed., Ed. Malheiros, 1993, p. 296]. 
    Enfim, o estacionamento rotativo (ou "controlado") constitui o que em doutrina se qualifica como Serviço (público) Impróprio d assim conceituado por Hely: 
    (…)
    O objeto do Edital de Concorrência n° 171/2004 e respectivo Contrato de Concessão n° 377/2004 é justamente a prestação desse tipo de Serviço (público) Impróprio, pois delegam à concessionária as seguintes atividades: 
    - operação e manutenção de Sistema de Estacionamento Rotativo através da utilização de cartão do tipo raspar;
    - confecção, distribuição e comercialização de talonários;
    - a venda de cartão do tipo raspar, junto aos usuários, diretamente ou através de posto de venda, com pagamento à vista ou outra forma autorizada pela Prefeitura;
    - implantação e manutenção de toda a sinalização-vertical de regulamentação do sistema de estacionamento rotativo, assim como a execução de nova sinalização em caso de ampliação com a instalação de placas de sinalização nos padrões exigidos no projeto básico;
    - orientação aos usuários para a perfeita utilização do sistema;
    - divulgação nos meios de comunicação das normas de utilização de estacionamento rotativo.
    Enfim, sendo legal a adoção do regime de concessão, cai por terra alegação de que o serviço deveria ser remunerado por taxa e estar sujeito ao princípio da legalidade tributária. 
    111.2. Da ilegalidade de ampliação do objeto do Contrato de Concessão n° 377/2004 
    Sustenta o autor a nulidade do Contrato de Concessão n° 377/2004 porquanto teve seu objeto ampliado sem a devida contraprestação ao município. 
    O Edital de Concorrência n° 171/2004 (cópia às fls. 47/66) tinha por objeto a contratação de empresa em regime de concessão para implementação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo controlado de veículos nas vias e logradouros públicos de Chapecó mediante o uso de cartão do tipo raspar, com 3.031 (três mil e trinta e uma) vagas, podendo sofrer acréscimos, com a inclusão novas vias, até o limite de 6.000 (seis mil) vagas. 
    De acordo com a inicial, a empresa Caiuá Assessoria, Consultor Planejamento Ltda foi a única proponente no certame, restando contratada em 1°.11.2004 (Contrato de Concessão n° 377/2004 – fls. 74/79) pelo prazo de 12 meses, com previsão de prorrogação para até 60 meses. Obrigando-se ao pagamento mensal de R$ 5,31 (cinco reais e trinta e um centavos) por vaga de estacionamento (cláusula nona do contrato), cuja remuneração da empresa ficaria ao encargo dos usuários do sistema, conforme cláusula oitava (R$ 0,35 por cartão de trinta minutos ou R$ 0,70 por cartão de uma hora). 
    Até esse momento o autor não tece qualquer impugnação ao Contrato administrativo. 
    Contudo, a partir daí afirma que houve ampliação das vagas de estacionamento sem a devida contra prestação ao município de Chapecó. 
    Cuja ampliação deveria ter sido formalizada mediante "adendo contratual", enfatizando que muitas foram as ruas acrescidas à abrangência do sistema rotativo, e que 'o Município de Chapecó-SC nada recebe pelas vagas exploradas a mais" 114 que numa estimativa prudente de as vagas serem ocupadas 50% (cinqüenta por cento) do horário estipulado, ou seja, das 08h 30min até às 12h, e das 13h e 30 min até às 18h (contando-se o sábado de manhã), mediante simples operação de multiplicação, tem-se que: das 174 horas semanais possíveis de ser tarifadas pela empresa mensalmente por vaga, a empresa arrecadaria cerca de 89h por voga. O que, se multiplicado pelo valor da hora de R$ 0,70, dá mensalmente a quantia de R$ 62,30 (sessenta e dois reais e trinta centavos) à empresa, devendo ser descontados, conforme o edital, seus custos, ISS, e o valor a ser pago ao município de R$ 5,31 (cinco reais e trinta e um centavos). Esse absurdo, por baixo, dá à empresa quase R$ 200 mil reais mensais. Enquanto que o município de Chapecó-SC, conta somente com R$ 16 mil mensalmente. Sem contar as prováveis vagas que estão sendo exploradas sem a devida remuneração ao município e as 'multas' aplicadas pela empresa aos usuários'. Argumentando que se multiplicadas as vagas iniciais contidas no Edital pelo valor a ser pago pela empresa tem-se o valor de R$ 16.094,61 (dezesseis mil noventa e quatro reais e sessenta e um, centavos) a ser repassado à municipalidade. 
    O município disse à fl. 95 inocorrer irregularidade, pois 'tem pleno controle da quantidade de vagas que estão sendo atingidas pela rotatividade da zona nobre […]. Realmente o n° de vagas foi aumentado para 3.385. 
    Contudo, esse aumento foi provocado por ordens de se viço emitidas pelo Município, conforme previsão contratual. E que "o município, a partir do aumento de vagas, teria sua contrapartida aumentada, de acordo com esse aumento. Ou seja, não sofre prejuízos na medida em qu ele próprio é que requisita o aumento de vagas'. 
    Entendo plausíveis os argumentos do município. O Contrato de concessão em comento previa que o estacionamento rotativo contaria com 3.031, podendo sofrer acréscimos com a inclusão de novas vias, até o limite de 6.000 vagas (cláusula primeira). 
    Às fls. 106/119 o município juntou vários ofícios através dos quais foram solicitadas ampliação de vagas de estacionamento nas principais vias da cidade. 
    Essa ampliação dispensa aditivo contratual, já que estava prevista no Edital de licitação e no Contrato respectivo, cuja cláusula segunda dispunha: 'Cláusula 2ª - Dos prazos: 
    (…)
    A Cláusula nona do Contrato garante ao município contraprestação por cada vaga de estacionamento a ser fiscalizada pela empresa: 
    (…)
    Não houve alteração contratual a ensejar aditivo. 
    O Edital e o Contrato já previam quantitativos mínimo e máximo, permitindo que dentro desse limite, e através de ato da própria administração, se ampliasse o número de vagas. 
    Como essa ampliação deu-se através de ordem de serviço, permite o controle do número de vagas. 
    O § 2º do artigo 62 da Lei 8.666/83 confere à ordem de serviço o mesmo tratamento dispensado ao contrato administrativo, dispondo que 'Em 'carta contrato', 'nota de empenho de despesa', 'autorização de compra, 'ordem de execução de serviço' ou outros instrumentos hábeis aplica -se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei'. 
    Isso tudo obtemperado, tenho que inocorreu afronta aos princípios que norteiam a administração, nem mesmo lesividade ao erário municipal. 
    111.3 - Da alegada irregularidade da exigência de aquisição do bloco de cartões 
    Sustenta o autor que, verificada a irregularidade, a empresa impõe a aquisição de um bloco de 10 cartões de trinta minutos como regularização. Não regularizada, a municipalidade e a polícia militar podem aplicar a multa. Disse também que a empresa concessionária teria cometido outra irregularidade, ao estabelecer que a multa consistiria na aquisição de 1 bloco de 5 cartões de 1 hora mediante pagamento em dobro (R$ 7,00), o que não previsto nem no Edital, nem no Contrato, nem na Lei nem no Decreto. E que somente em 3.1.2007, por meio do Decreto n° 16.510, é que se possibilitou o aumento da remuneração da concessionária, sem previsão contratual ou no Edital. 
    Em verdade, o Decreto municipal n. 8.827/2000 em seu artigo 7°, inciso VIII e artigo 8° já estabelecia que, verificada a infração, a concessionária afixará no para-brisas do veículo um 'Aviso de Irregularidade', após o que 'o condutor poderá sanar as irregularidades mediante a aquisição de um bloco de cartões de estacionamento no prazo de 2 dias úteis diretamente na sede da permissionária ou concessionária ou na tesouraria do Município'. O parágrafo único do art. 8° dispõe que 'em não ocorrendo a regularização no prazo estabelecido será emitida a multa correspondente, com base nos dados constantes no Aviso de Irregularidade'. 
    Isso porque a simples afixação do 'Aviso de Irregularidade' no parabrisas do veículo não se constitui em 'notificação da autuação'. 
    Veja-se que o condutor não é obrigado a adquirir tais blocos. Basta que não os adquira e aguarde o momento oportuno para discutir a multa, se assim o desejar. 
    Essa a forma como a questão restou sistematizada pelo Decreto municipal, quando permitiu ao usuário a aquisição do cartão de estacionamento (como meio de regularização da infração), não ocorrendo ferimento à previsão do inciso I do artigo 150 da Constituição Federal" (fl 192-203).
    (…)
    2.1 Na hipótese, a despeito da extensa narrativa e do inconformismo devotado do autor, não se vislumbra a lesividade ao patrimônio público ou à moralidade administrativa noticiada nos autos.
    O contrato de concessão entabulado entre os requeridos derivou de concorrência pública, sendo que do respectivo procedimento administrativo o requerente impugnou apenas o fato de a vencedora do certame ser a única participante. 
    Não foi demonstrada ou sequer aventada, a respeito, qualquer suspeita de direcionamento do objeto do pacto ou de restrição à competitividade. O fato de uma única licitante ter participado da licitação não tem o condão de, por si só, invalidar o respectivo contrato administrativo ou evidenciar suposto conluio. 
    2.2 Considerando os fundamentos constitucionais e legais que embasam a concessão da exploração de vagas de estacionamento' público ora analisada (CF, art. 175; CC, arts. 99, 1, e 103; CTB, art. 24, X; Lei Municipal n. 2.781, de 15.5.1987), não há que se falar também em irregularidade da exigência pela requerida de retribuição pelo uso de bem público.
    2.3 Quanto à natureza jurídica do valor cobrado pela concessionária pelo uso das vagas públicas de estacionamento, importa frisar que a discussão acerca da exigibilidade de taxa somente faria sentido se fosse o próprio município quem diretamente cobrasse pelo uso do bem público. Se há delegação através de concessão ou permissão, o que exsurge é a contraprestação em forma da cobrança do preço público ou tarifa.
    (…)
    Atualmente o art. 175 da Constituição Federal, em seu parágrafo único, inc. III, refere apenas que a lei disporá sobre a política tarifária. Cumpre essa tarefa a Lei n. 8.987, de 13.2.95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, determinando em seu art. 9° que a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. O § 2° do mesmo artigo preceitua: "Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro". 
    Em complemento, o art. 11 do mesmo diploma legal cuida da possibilidade de no edital de licitação serem previstas outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. 
    As disposições contidas na atual Lei que trata da política tarifária pela prestação de serviços em regime de concessão ou permissão muito bem ilustra e reforça a base central da argumentação ora desenvolvida, no sentido de que a tarifa é inerente à concessão, tendo o seu valor e a sua forma de reajuste e revisão fixadas no próprio contrato (Lei n. 8.987/95, art. 23, inc. IV). 
    A concessão de serviço público pressupõe a sua remunera ante tarifa = preço público. A adoção da taxa implicaria a descaracterização da concessão, restando tão-somente um contrato de prestação de serviço remunerado pelos cofres públicos, o que, sem sombra de dúvidas, não é a situação da relação jurídica estabelecida entre os requeridos. 
    A ideia de taxa é totalmente avessa à estipulação contratual. O art. 150, I, da Constituição Federal, veda a sua instituição por outra forma que não seja a lei. Assim, não há como aceitar-se uma concessionária cobrando taxa em vez de tarifa. De fato não tem competência para isso, com o gravame de que a fixação através de lei, observada a obediência ao princípio da anterioridade, choca-se com a natureza da concessão e principalmente com a natureza contratual das cláusulas financeiras que objetivam o equilíbrio econômico -financeiro a ser mantido precisamente por meio da tarifa. Impraticável seria a utilização da taxa para essa finalidade. 
    De outro vértice, aceitar-se que o Poder Público institua e cobre a taxa e repasse o respectivo valor ao concessionário, como dito linhas atrás, descaracterizaria totalmente o contrato de concessão, transformando-o em simples contrato de prestação de serviço. O concessionário passaria então à condição de mero locador de mão-de-obra para a execução do serviço público, o que é impraticável e inaceitável nos termos do art. 175 de nossa Constituição. 
    (…)
    Em conclusão, seja por considerar que em se tratando de serviço prestado mediante concessão torna-se impraticável a remuneração por taxa do gênero tributo, seja pela inocorrência de norma constitucional obstativa à contraprestação via preço público = tarifa, de acordo com a melhor doutrina, a tarifa cobrada pelo uso de vagas públicas de estacionamento é preço público, não possuindo, via de consequência, caráter tributário. Não padece, portanto, de qualquer ilegitimidade a Caiuá Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda. para efetuar a cobrança do usuário do sistema rotativo na "Zona Nobre". 
    2.4 O prejuízo ao erário também não restou evidenciado nos autos, porquanto o alegado pagamento a menor efetivado em favor do Município de Chapecó foi rechaçado por este, sem que o autor tenha impugnado especificamente os documentos juntados com a contestação do ente público, que expõem a plena ciência do concedente em relação ao número de vagas (3.385 - fl. 95) exploradas pela empresa requerida. Anote-se, por pertinente, constar do Edital de Concorrência n. 171/2004, na parte do objeto, a previsão expressa no sentido de que o sistema de estacionamento rotativo contava com 3.031 vagas, que poderiam ser aumentadas até o limite de 6.000 (fl. 47). Como o pacto previu a remuneração em favor do ente municipal por vaga explorada, de fato não é imprescindível aditivo contratual em razão de cada expansão da área destinada à concessão.
    2.5 No que toca ao pedido de "condenação do Município de Chapecó em devolver com juros e correção monetária todas as multas aplicadas com base na Lei Municipal n. 2.781/1987 dos últimos cinco anos" (fl. 30), é inviável conhecê-lo na via eleita pelo autor popular, pois o ente municipal é a pessoa jurídica que se almeja beneficiar, proteger, resguardar (Lei n. 4.717/65, art. 1°), de modo que é totalmente irrazoável a sua penalização.
    2.6 Assim, a sentença que rejeitou os pedidos em razão da ausência de lesividade e ilegalidade merece confirmação. Sem dado concreto que dê guarida à hipotética suposição de lesividade ou protecionismo, não há razão para anular o contrato administrativo impugnado. Pensar o contrário, seria permitir que o processo, em vez de instrumento a serviço da justiça e da pacificação, servisse à inquietação e à insegurança das relações jurídicas sedimentadas ao abrigo da lei.
    (…)
    3 Ante o exposto, com fundamento nos argumentos aduzido nego provimento ao recurso e, em sede de reexame necessário, confirmo a sentença.”
    No Recurso Extraordinário (fl. 14, Vol. 3), interposto com amparo no artigo 102, III, “a” e “c”, da CF/1988, a parte recorrente alega violação aos artigos 175, e 145, II, da Constituição, pois:
    (a) a taxa cobrada pelo utilização das vagas de estacionamento somente poderia ser cobrada mediante lei aprovada pela Câmara de Vereadores do Município, e se a fiscalização fosse feita poder público (fl. 26, Vol. 3);
    (b) “não é lícito ao poder público conceder a exploração de vagas de estacionamento em bem de uso comum do povo, (…) pois, “a mera utilização de bem de uso comum do povo não pode ser objeto de remuneração, não sendo lícita a concessão de ‘exploração das vagas’ a particular“ (fl. 27, Vol. 3);
    (c) “o direito de usar os bens públicos não pode ser restringido pelo poder público mediante a instituição de taxas”, concluindo que “tratando-se apenas de utilização de um bem público, não há que se pretender cobrar taxa, e, nem mesmo, com mais razão, preço público ou tarifa, remuneração específica da prestação de serviços públicos (fl. 28, Vol. 3);
    (d) “é evidente a inexistência de interesse público na transferência a particular da cobrança pelo uso de bem público ou pelo serviço público de estacionamento pago”, destacando, ainda, que “nos termos do contrato, verifica-se ato administrativo praticado favorecendo tão-somente interesse particular” (fl. 29, Vol. 3); e
    (e) “ainda que seja objetivo do contrato "democratizar" a utilização das vagas, promovendo-se a fiscalização do trânsito, a contratada não presta, de fato, qualquer serviço de gerenciamento e manutenção das condições de tráfego e estacionamento de veículos à coletividade, já que, em última análise, a fiscalização permanecerá a cargo dos agentes de trânsito (cuja atuação é remunerada pela população, por intermédio do pagamento de impostos)” (fl. 31, Vol. 3);
    Ao suste